Tribunal: TJDFT
Processo: 0737505-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737505-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, EVERALDO ROSA DE JESUS ALMEIDA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE MARIA PEREIRA DE ALMEIDA, LUIZA BORGES PEREIRA DE ALMEIDA, LEILA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA DECISÃO Os autos retornaram a este Gabinete em vista do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0705305-49.2023.8.07.0000, consoante determinado na decisão ID 52254928. Ocorre que foram interpostos Embargos de Declaração naquele feito, que aguardam julgamento. Necessário, assim, acompanhar o resultado do recurso, pois a eventual reforma do pronunciamento que removeu Erivelton Rosa de Jesus Almeida do cargo de inventariante poderá impactar as decisões ora combatidas, que se referem à nomeação de Elissandra Rosa de Jesus Almeida para o referido cargo e à determinação de retificação do esboço de partilha. Aguarde-se, pois, o julgamento dos Embargos de Declaração n. 0705305-49.2023.8.07.0000 e o decurso do prazo para a interposição de eventuais recursos em face do acórdão. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 1o de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator